Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso não reste cabalmente comprovada a conduta dolosa de praticar o crime de perseguição, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância caso esteja respaldada por outros elementos probatórios, só que restando isolada não há falar em especial valor probante.

3. Recurso conhecido e não provido.